Tribunal: TJDFT
Processo: 0700542-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700542-34.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de AHMED WAHID ELSAYED MOHAMED KHALIL, apontando como autoridade coatora juiz da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, decretada pelo Juízo do NAC, a pedido do Ministério Público, após homologada sua prisão em flagrante pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Alega o impetrante, ilegalidade no uso de algemas na audiência de custódia, afirmando que o MM. Juiz não justificou a necessidade de permanência da restrição. Sustenta, em síntese, não haver motivo que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que é primário, possui bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita. Aduz desproporcionalidade na constrição cautelar, argumentando ser mais gravosa do que a condenação. Afirma a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas à prisão. Aponta a inépcia da denúncia, uma vez que deixou de verificar a possibilidade de oferecimento da ANPP. Requer, então, liminarmente o relaxamento da prisão. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Primeiramente, a permanência do réu algemado durante a audiência, por si só, não acarreta a nulidade do ato, especialmente se não houve protesto da defesa registrado em ata, sendo imprescindível a demonstração do prejuízo. Ademais, o magistrado justificou a manutenção da contenção na inviabilidade de garantir, caso fossem retiradas as algemas, a segurança da escolta, bem como servidores e autoridades que trabalham presencialmente no Núcleo de Audiências de Custódia - NAC (ID 67746723). Eventual irregularidade na audiência deve ser objeto de impugnação imediata, sob pena de preclusão. Portanto, afasto a preliminar. O crime de tráfico de drogas é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante na posse de grande quantidade de substâncias entorpecentes – mais de 1300 gramas de maconha e 1960 gramas de crack. A natureza proscrita da substância foi atestada em Laudo Preliminar (ID 67746723). Consta da denúncia que (ID 67746724): (...) no dia dos fatos, policiais militares foram acionados para apurar possível vias de fato envolvendo dois passageiros de ônibus coletivo. Ato contínuo, os policiais foram para o local, na Esplanada dos Ministérios, Bloco, T, Brasília/DF, via pública, e os identificaram como sendo o ora denunciado e José Basílio de Sousa Neto. Ambos já haviam descido do ônibus, em frente ao Ministério da Justiça. Os contendores foram submetidos à busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado. O denunciado trazia consigo uma mala e, ao adentrar a viatura no banco de trás, pegou a mala para levar junto. Desse modo, os policiais a revistaram. Ao abrirem, localizaram dois tabletes grandes de crack. Além disso, dentro da mala havia uma mochila em cujo interior foram localizadas porções grandes de maconha, em tablete, porções de haxixe, comprimidos, cápsulas, balança de precisão e documentos pessoais do denunciado. (...). A denúncia, oferecida com base no APF, foi recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta. Conforme apontado na decisão impugnada, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Tal contexto revela perigo atual de liberdade. Saliente-se que condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Diferentemente do que sustenta o impetrante, conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a celebração de ANPP é uma faculdade do Ministério Público, não um direito subjetivo do indiciado. Por fim, inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade ou constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, uma vez que não é possível concluir, acaso sobrevenha condenação, qual será o montante da pena, o regime prisional ou se haverá concessão de outras medidas diversas da prisão. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, que evidencia a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública, como único meio de prevenção efetiva de novos crimes. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento do mérito do Habeas Corpus. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR